Tribunal: TJES
Processo: 5005564-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005564-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: FLAVIA CABRAL BASSETTI e outros (2)

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. LIMINAR CONCEDIDA.
BEM OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO.
EX-CÔNJUGE QUE RESID
IA
NO IMÓVEL COM A FILHA DO EX-CASAL. REQUISITOS PREENCHIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Verifica-se que a agravada sempre esteve na posse direta e exclusiva do imóvel, motivo pelo qual o agravante, inclusive, teria movido em seu desfavor ação de arbitramento de alugueis.

3. E em se tratando de ação possessória, não há que se falar em discussão acerca da propriedade do imóvel, ante a distinção dos institutos.

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005564-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: FLÁVIA CABRAL BASSETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO DA PENHA BASSETTI
, haja vista estar inconformado com o capítulo da decisão de id. ID 2823970 (fls. 07/10), que deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por
FLÁVIA CABRAL BASSETTI
sobre o bem imóvel localizado à Rua Arthur Mazini, nº 94, San Diego, Colatina, ES.

Em suas razões (id. 2823943), o agravante aduz, em síntese, que o imóvel objeto da lide pertence ao patrimônio comum do ex-casal, o qual, na pendência da partilha, é regido pelo instituto do condomínio, motivo pelo qual a agravada não possui autoridade para realizar a locação do bem sem a autorização do recorrente.

Afirma ainda que embora haja ação de divórcio com discussão sobre o bem, este foi adquirido pelo recorrente anteriormente ao casamento, o que será devidamente esclarecido naqueles autos.

Destaca ainda que a recorrida somente possuía vínculo direto com o imóvel por ser este também a residência da filha menor do ex-casal, o que não mais vigora, porquanto o abandonou, comprovadamente, por mais de um ano, se encontrando nos Estados Unidos da América.

Por fim, argumenta que o fato de não possuir a coisa de maneira direta, tal como a agravada, não retira o seu direito de defender a posse, como possuidor indireto, sobretudo quando o imóvel passou a ser habitado por terceiros, sem qualquer autorização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida no id. 2911079, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva assim se manifestou:

(...)
A agravada, conjuntamente com Rogério Santos Brandão e Janemary Entringer Sagrillo Brandão, ajuizou a ação de origem (ID’s 2823948, p. 05-12 / 2823949, p. 01-09) em desfavor do agravante alegando que, em razão de uma viagem de temporada para os EUA, resolveu alugar o imóvel sub judice, conforme contrato firmado em 22/02/2022, com período de validade de 04/2022 a 04/2023, a despeito da entrega das chaves ter ocorrido em 11/03/2022.

Alegou a agravada que os locatários Rogério e Janemary, após a entrega das chaves, iniciaram a mudança, sendo que pagaram as contas do imóvel e consertaram o interfone e o portão eletrônico, não restando dúvidas acerca da locação e dos atos inerentes a posse.

Nada obstante, destacou que, depois da partida para os EUA, o agravante teria coagido os locatários a deixar o imóvel, sendo que em 28/03/2022 invadiu o respectivo e trocou as fechaduras, impossibilitando a entrada dos respectivos à residência.

Esclareceu a agravada que não busca discutir a propriedade, o que será resolvido no processo de divórcio nº 0007924-60.2019.8.08.0014, todavia, em virtude do bem sub judice se encontrar sob a sua administração, tanto que o agravante, no processo de arbitramento de alugueis nº 0002180-16.2021.8.08.0014, busca ser ressarcido pelo suposto uso exclusivo do mesmo, entende fazer jus a proteção possessória.

O julgador
a quo
, por ocasião da decisão objurgada, além de homologar o pedido de desistência formulado por Rogério Santos Brandão e Janemary Entringer Sagrillo Brandão, deferiu a reintegração de posse, consignando o seguinte, no que interessa (ID 2823970, p. 07-10):

[...]
Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO em relação aos autores
ROGÉRIO SANTOS BRANDÃO e JANEMARY ENTRINGER SAGRILLO BRANDÃO
, e, via de consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

[...]

Ao fim, constato que a autora pleiteia a concessão de liminar de reintegração de posse, com fulcro no art. 562,
caput
do CPC.

Assim, para a concessão da liminar, o dispositivo impõe que a inicial deve estar devidamente instruída.

No caso em tela, constato que a autora exercia a posse sobre o imóvel, pois que, com a separação do casal, a autora teria passado a “ocupar” o imóvel exclusivamente, motivo pelo qual o próprio requerido teria ajuizado contra ela ação de arbitramento de alugueis, tal qual se extrai do id. 13165598.

No mais, o documento de id. 13163818 indica que a turbação começou há menos 06 (seis) dias antes do ajuizamento da ação, o que demonstra a posse nova.

Soma-se, ainda, os vídeos acostados nos id. 13197817 e 13197812, bem como o áudio no id. 13167829, mostram que as fechaduras foram trocadas.

Sendo assim, nos termos do art. 562,
caput
do CPC,
defiro a expedição de liminar de reintegração de posse
. [...]

De minha parte, a despeito d
os combativos argumentos formulados na peça recursal, os quais, decerto, serão oportunamente apreciados na sua inteireza, considero prematura a concessão do almejado efeito suspensivo, de modo que tenho por recomendável assegurar o exercício do contraditório na sua plenitude. Com efeito, os fundamentos em que se encontra calcada a decisão objurgada exigem

uma análise mais percuciente, sobrelevando-se, por ora, o reconhecimento pelo julgador
a quo

de que a agravada sempre esteve na posse direta e exclusiva do imóvel, motivo pelo qual o agravante, inclusive, teria movido em seu desfavor ação de arbitramento de alugueis.

Ainda, é de se observar que em se tratando de ação possessória, não há que se falar em discussão acerca da propriedade do imóvel, isso porque o ordenamento jurídico estabelece absoluta separação entre os juízos possessório e petitório.

Igualmente, o art. 1.197 do CC/2002 protege o possuidor direto da alegada posse indireta defendida pelo agravante:

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

No caso, os elementos de convicção enfeixados aos autos evidenciam,
prima facie
, que a agravada exercia a posse direta sobre o imóvel, tanto que o agravante, repita-se, ajuizara em seu desfavor ação de arbitramento de alugueis.

Destarte, impõe-se o recebimento deste recurso apenas no seu efeito devolutivo,

de modo que, através de uma cognição mais abalizada, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as alegações deduzidas pelo agravante.

Assim, sem prejuízo da acurada e oportuna análise acerca das questões versadas,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a ensejar a alteração do entendimento transcrito, porquanto comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Ainda que a recorrida estivesse residindo nos Estados Unidos da América, isso não afasta a proteção possessória, assim como o fato de o recorrente alegar ser proprietário do bem não frustra o pedido de reintegração de posse.

Portanto, é de se pontuar que, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, caberia à autora demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse, o que restou satisfeito pela cognição aqui permitida, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida, sem prejuízo da ampla produção probatória no juízo de origem.

Como exemplo, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho
. 2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR NEGADA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incumbia aos agravantes, para fazerem jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 2. Inexiste elemento de prova no sentido de que os agravantes exercessem poderes fáticos sobre o imóvel. 3. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 22 de novembro de 2022. RELATOR. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004850-47.2022.8.08.0000. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relembro que em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Desse modo, mister a manutenção do
decisum
impugnado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.